Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-77.2019.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000163-77.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), CIRLANIA ALVES DA SILVA GARCIA - CPF: 570.551.061-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), CIRLANIA ALVES DA SILVA GARCIA - CPF: 570.551.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL - DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO – ÓBITO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CULPA –– APELOS PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

2 - A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: ausência de prova da culpa do ente federado, a improcedência do pedido é medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000163-77.2019.8.11.0013

APELANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

APELADA:
CIRLANIA ALVES DA SILVA GARCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Pontes e Lacerda contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Responsabilização Civil ajuizada pela ora Apelada em desfavor dos Apelantes, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os Réus no pagamento da importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da sentença, com correção pelo INPC/IBGE.

Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação no id. 14327521, alegando que não há evidências que o falecimento do Sr. Geraldo, pai da Autora/Apelada, tenha sido em decorrência da demora de tratamento, pois a filha do Autor procurou a Defensoria Pública para mover a ação em 8 de fevereiro de 2018, foi até deferida a tutela de antecipação para realização do ato, mas antes que o processo judicial pudesse ser concluído, o paciente veio a falecer, não sendo demostrado a demora exacerbada do tratamento pleiteado pela Apelada.

Sustenta que, as alegações tecidas para a demonstração dos acontecimentos induzem a um nexo de causalidade e à imputação de culpa que, observados cuidadosamente, não estão comprovadas minimamente, ao arrepio do art. 373, I, do CPC. Daí porque o pleito indenizatório vertido nesta lide não merece outro caminho senão a improcedência.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, e acaso seja mantida, pugna que a fixação do dano moral seja pautada pelo princípio da razoabilidade, pelas condições socioeconômicas do ofendido, pelo grau de culpa do ofensor, bem como pelo comando vazado no artigo 944 do Código Civil – de modo a evitar o enriquecimento sem causa da Apelada.

Por sua vez, o Município de Pontes e Lacerda apresentou recurso de apelação no id. 14327524, suscitando, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que no trecho da inicial da Ação de Obrigação de Fazer de no 1000132 -91.2018.8.11.0013, fora concedida a antecipação de tutela no sentido de obrigar os Requeridos a fornecerem o procedimento cirúrgico ao Paciente. Todavia, na decisão interlocutória mencionada foi determinado que o Estado de Mato Grosso era quem deveria fornecer o procedimento cirúrgico e cabia ao Município providenciar transporte e estadia para o paciente e um acompanhante.

No mérito, afirma que não existem nos autos elementos que demonstrem o nexo causal entre a conduta do Município e o óbito do Paciente, tornando indevida uma condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

Assegura que, não consta nos autos nenhum laudo ou documento médico o qual ateste que o óbito do paciente fora em decorrência da demora no fornecimento de tratamento cirúrgico, constando somente a certidão de óbito (id. 17578175), onde consta que o óbito do paciente foi em decorrência de uma Acidente Vascular Cerebral.

Defende que, se a Autora não apresentou aos autos provas constitutivas de seu direito, não vislumbra -se então o dano moral, nesse sentido a demanda deve ser julgada improcedente, com fundamento no artigo 373 do CPC.

Requer, preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Município. No Mérito, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença de 1o grau, julgando improcedentes os pedidos da inicial. Caso seja mantido o pedido da Autora, que seja reavaliado o quantum indenizatório disposto da sentença guerreada, a fim de que cada Requerido seja condenado na medida de sua suposta culpabilidade.

Contrarrazões no id. 14327526, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 23154495).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em face da sentença, o Município de Pontes e Lacerda interpôs recurso de Apelação Cível, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que no trecho da inicial da Ação de Obrigação de Fazer de no 1000132 -91.2018.8.11.0013, fora concedida a antecipação de tutela no sentido de obrigar os Requeridos a fornecerem o procedimento cirúrgico ao Paciente. Todavia, na decisão interlocutória mencionada foi determinado que o Estado de Mato Grosso era quem deveria fornecer o procedimento cirúrgico e o cabia ao Município providenciar transporte e estadia para o paciente e um acompanhante.

Pois bem. Em que pese o aduzido pela municipalidade, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, muito embora a referida ação de obrigação de fazer tenha determinado em decisão liminar que o Município Réu fornecesse transporte, alimentação e local de repouso, verifica-se no id. 11701778 – pág. 1, que antes do ajuizamento da ação, a Defensoria Pública oficiou o Secretário Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda para fornecer ou providenciar o encaminhamento para realização do procedimento cirúrgico no paciente, pai da Autora.

Em resposta ao mencionado ofício, o Secretário de Saúde Municipal, disse que a competência era da Secretaria Estadual de Saúde e, ainda, que o Sr. Geraldo passou por consulta com médico vascular, que solicitou alguns exames e avaliações por outros especialistas para posteriormente solicitar o procedimento cirúrgico.

Assim, apesar da liminar da ação de obrigação de fazer não constar a determinação para realização do procedimento cirúrgico pelo Município, de acordo com os documentos anexados aos autos, o Município de Pontes e Lacerda já havia sido comunicado sobre a necessidade, no entender do assistido pela Defensoria Pública, da realização do procedimento cirúrgico.

Ademais, farei uma breve análise do deslinde processual ocorrido em torno do definido no Tema n. 793 do Superior Tribunal Federal.

Destaco que, inicialmente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, restou-se decidido que a obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-3-2015 PUBLIC 16-3-2015).

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator Luiz Fux asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde,
apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.

Foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; descentralização político administrativa; atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade.

O Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos.

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

A Emenda Constitucional n.o 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação. A Emenda acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. No entanto, o § 3o do art. 198 dispõe que caberá à Lei Complementar estabelecer: os percentuais mínimos de que trata o § 2o do referido artigo; os critérios de rateio entre os entes; as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde; as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União; além, é claro, de especificar as ações e os serviços públicos de saúde.

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema (art. 543- A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF). ” [Destaquei].

Assim, por ocasião do supracitado julgamento,
restou-se decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos, nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que
há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,
in verbis
:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Em face do julgamento, foram opostos Embargos de Declaração pela União, tendo o Plenário reafirmado a jurisprudência dominante da Corte
de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Veja-se a ementa recentemente publicada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020). [Destaquei].

Destaco, ainda, que posteriormente a publicação da ementa deste julgado, em recente pesquisa por mim realizada, verifiquei que diversos tribunais pátrios começaram a ter divergência de posicionamento entre os seus próprios membros, alguns entendendo pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas obrigações em demandas de saúde, e outros pela gradação nas responsabilidades, de acordo com a divisão interna de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ou seja, a partir do referido julgamento, começou a serem proferidas decisões em ambos os sentidos, tendo em vista que cada julgador interpretou a decisão do Supremo Tribunal Federal de forma distinta.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.

5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior.

2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo.

3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo.

4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).

Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE n. 855.178-SE, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.

II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO – TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. TARATAMENTO DE CÂNCER. ENZALUTAMIDA (XTANDI). SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ENCAMINHAMENTO AO CACON/UNACON.

1. Em atenção ao princípio da fungibilidade, possível o recebimento do recurso inominado como recurso de apelação.

2. A responsabilidade dos entes federados em fornecer tratamento médico aos necessitados é solidária (Tema no 793 do STF). A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1o, III, 5o, caput, 6o, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal. Não se está a contrariar os Princípios da Separação dos Poderes, da Reserva do Possível, da Igualdade, da Isonomia e da Universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, da Constituição Federal).

3. O argumento de alto custo do fármaco não tem o condão de afastar a responsabilidade dos demandados, uma vez que não pode se isentar de obrigação prevista constitucionalmente de fornecimento de tratamento àquele que necessita.

4. Todavia, comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever do ente público encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de saúde e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá ao réu custear o tratamento da parte autora.

5. O recurso de apelação esgotou a análise da matéria, razão pela qual resta prejudicada a remessa necessária. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. UNÂNIME.

(Apelação/Remessa Necessária, No 70084387380, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-8-2020).

Deste modo, em que pese parecer contraditório o definido no Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela União, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência de alguns tribunais pátrios, parece estar inclinada a manter a questão da solidariedade passiva entre os Entes Públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, e partilho deste entendimento.

Isso porque, entendo que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recursos de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Pontes e Lacerda contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Responsabilização Civil ajuizada pela ora Apelada em desfavor dos Apelantes, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os Réus no pagamento da importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da sentença, com correção pelo INPC/IBGE.

Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Extrai-se dos autos que a Autora ingressou com a ação de responsabilização civil em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda, sustentando que é filha do falecido Sr. Geraldo Alves Cabral, que veio a óbito em 14 de junho de 2018, em decorrência de insuficiência respiratória aguda e acidente vascular cerebral.

Disse que o falecido Sr. Geraldo sofria de aneurisma da aorta abdominal e necessitava da realização de cirurgia, bem como que, em 26-9-2017, foi indicada a necessidade de realização de procedimento cirúrgico para tratamento do aneurisma, porém o ato não foi realizado.

Assegurou que, cansado de esperar pelo tratamento administrativamente, o Sr. Geraldo procurou a Defensoria Pública Estadual, que apresentou pedido judicial em 8 de fevereiro de 2018, tendo sido autuado sob a numeração única 1000132-91.2018.811.0013 e distribuído para a Vara da Fazenda Pública local.

Asseverou que, foi deferida a tutela antecipada para realização do ato, mas antes que o processo judicial pudesse ser concluído, o Sr. Geraldo faleceu.

Assim, afirmou que desde quando foi indicada a necessidade de procedimento cirúrgico para tratamento de aneurisma (27 de setembro de 2017) até o momento em que faleceu (14 de junho de 2018), o Sr. Geraldo não recebeu a cirurgia de que tanto necessitava.

Pois bem. A ação de indenização foi proposta objetivando reparação por danos morais decorrentes da não realização da cirurgia e resistência no cumprimento de ordem judicial, instalando demasiada demora no tratamento de saúde despendido ao pai da Autora/Apelada, Sr. Geraldo Alves Cabral, que veio a óbito em 14-6-2018, em decorrência de insuficiência respiratória aguda; acidente vascular cerebral, conforme certidão de óbito de id. 14327493 – pág. 2.

O juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade civil do ente público, mediante a demora excessiva na concessão do tratamento de saúde necessário ao quadro clínico apresentado pelo Sr. Geraldo quando em vida.

O artigo 37, §6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na suposta omissão do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda em fornecer o tratamento adequado. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.

Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível. (Curso de direito administrativo. 19a ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

In casu
, após a análise da prova documental produzida, tenho que a sentença deve ser reformada.

Isso porque, verifica-se que o Sr. Geraldo Alves Cabral ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer no. 1000132-91.2018.8.11.0013, em 8-2-2018, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda, que tramitou perante o Juizado Especial Civil e Criminal de Pontes e Lacerda, na qual foi inicialmente concedida a medida liminar, em 11-7-2018, nos seguintes termos:

[...]. Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela pretendida,
inaudita altera parte
, para determinar aos requeridos com segue:

a) O Estado de Mato Grosso deve providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, tratamento cirúrgico para aneurisma de aorta abdominal, com urgência, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas, sob pena de multa diária, desde já fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão.

b) O Município de Pontes e Lacerda deve fornecer transporte, alimentação e local de repouso, se necessário for, de maneira ininterrupta durante todo o tratamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, desde já fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão.

Ocorre que, contra a mencionada decisão, o Município de Pontes e Lacerda apresentou o recurso de agravo de instrumento no. 1000323-29.2018.8.11.9005, no qual foi atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada, em 19 de setembro de 2018, pelos seguintes fundamentos:

[...].

No entanto, analisando o teor da decisão que deferiu a antecipação de tutela, verifico que nela não são mencionados os motivos de seu deferimento, pois nada consta a respeito.

Na decisão absolutamente nada foi dito a respeito do problema de saúde do Reclamante, sobre a necessidade de ele ser submetido a tratamento, que espécie de tratamento deve receber, se há ou não indicação por médico especialista de realização do procedimento cirúrgico, o tipo de procedimento, o custo aproximado desta, para fins de verificar se está no limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, sequer mencionada ou parecer do NAT.

De acordo com o Enunciado no 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.o 18 -
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Além disso, há outras orientações da I e II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, traçadas nos Enunciados abaixo colacionados, que não foram observadas:

ENUNCIADO N.o 13 –
Nas ações de saúde, que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente à Administração, competência do ente federado e alternativas terapêuticas.

Deve ser ressaltado que no Laudo do NAT, no tópico
DOS FATOS
, consta:

Não há pedido médico
especificando o procedimento a ser realizado e nem dados clínicos suficientes para justificar a urgência ou emergência

Não consta
que o paciente tenha sido avaliado por especialista em cirurgia vascular

Nas
CONSIDERAÇÕES GERAIS
consta:

Nem todos os pacientes com aneurisma de aorta abdominal precisam ser tratados cirurgicamente logo que seja feito o diagnóstico,

E nas
CONCLUSÕES
consta:

Quanto à necessidade de cirurgia:
Não há como afirmar que há indicação de tratamento cirúrgico, pois não há pedido de médico especialista em realizar o tratamento da patologia

Consta ainda no Laudo do NAT:

Sugere-se que sejam encaminhados mais dados e laudos comprobatórios para que se comprove a indicação de urgência/emergência. Sugere-se que seja apresentado laudo de médico especialista onde conste a indicação do procedimento a ser realizado e sua urgência e que o Requerente seja devidamente regulado para que se cumpra os protocolos de autorização do SUS.

Sendo assim, diante das informações prestadas pelo NAT, entendo que não há elementos nos autos para conceder a liminar, e, como foi dito no início a liminar não está fundamentada. Evidentemente que se forem careadas outras provas pelo Reclamante, ora Agravado, o próprio Juiz de Direito do Juizado Especial poderá rever esta decisão, desde que devidamente fundamentada;

Ante o exposto
, principalmente em face às informações do NAT, defiro o pedido de liminar, e suspendo os efeitos da decisão objeto deste Agravo de Instrumento, acima colacionada, proferida na ação no 1000132-91.2018.8.11.0013, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda.

[...]. [Destacado no original].

Importante registrar que, o efeito suspensivo perdurou até a informação do óbito do Sr. Geraldo, o que resultou na extinção da ação e no não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto.

Assim, não restou caracterizada a conduta omissa do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda de natureza culposa, visto que apesar da concessão da liminar pelo Magistrado de Primeiro Grau na Ação de Obrigação de Fazer, esta foi suspensa em sede de agravo de instrumento pelo Juiz Relator, por ausência de prova acerca da necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico.

Verifica-se, ainda, que o requerimento realizado na seara administrativa em 5-10-2017 (id. 14327508 – pág. 26), foi endereçado apenas ao Município de Pontes e Lacerda, que informou que o procedimento era de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, bem como que o Senhor Geraldo passou por consulta com médico vascular, oportunidade em que foi solicitado alguns exames e avaliações por outros especialistas para posteriormente solicitar o procedimento cirúrgico (id. 14327508 – pág. 28), não havendo nos autos qualquer documento que comprove a indicação de urgência no procedimento cirúrgico, conforme já consignado no parecer do NAT.

Dessa forma, muito embora lamentável a situação vivenciada pela Apelada, não se verifica a suposta conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda, o que afasta o dever de indenizar pelo ente público.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Pontes e Lacerda e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelos do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, suspendendo-se a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça no despacho inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021